Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-90.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000826-90.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0007-93 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 396.196.991-49 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000826-90.2018.811.0003

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra acórdão de provimento de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1000826-90.2018.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.914,88 (cinco mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – IGPM - quando do vencimento. Condeno-o, outrossim, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”
(ID. 176948713).

A embargante alega que “
o acórdão proferido deixou de apreciar os argumentos lançados pelo Apelado em suas contrarrazões recursais, no sentido de que a mencionada multa moratória não foi pactuada no contrato celebrado entre as partes. Questão esta que é de suma importância ao deslinde da lide.
”.

Argumenta que
“a pontuação foi legitimamente suscitada pelo Recorrido na contraminuta, visando à defesa de seus direitos, e tem o condão de alterar a conclusão adotada pelo Tribunal Mato-Grossense quanto à aplicabilidade do encargo ao presente caso concreto.
”.

Em suma, requer “
sejam estes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para sanar a omissão do acórdão e apreciar o argumento invocado pelo Apelado em suas contrarrazões recursais no sentido de que a multa moratória pleiteada pela Apelante não está estabelecida no contrato firmado entre as partes.
” (ID. 182612298).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 183547706).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
contra acórdão de provimento de apelação interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1000826-90.2018.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“PROCEDENTE, a presente “Ação de Cobrança”, promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 5.914,88 (cinco mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), devendo incidir juros de mora – 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária – IGPM - quando do vencimento. Condeno-o, outrossim, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”
(ID. 176948713).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Assiste razão o apelante, ora autor, haja vista que consta em sua inicial o pedido para que
“Seja condenada a parte adversa ao pagamento do valor devido, devidamente acrescida dos juros moratórios pactuados, correção monetária pelo INPC-IBGE e
multa moratória de 2%, até o transito em julgado da sentença condenatória
, bem como, acrescido ainda das custas processuais e honorários advocatícios”.

E no bojo da sentença de piso, não há qualquer menção sobre tal pleito, ainda que tenha julgado totalmente procedente os pedidos na inicial, logo, houve omissão no desfecho do feito e, tendo o autor, buscado sanar isto, através da correta ferramenta, o juízo
a quo
entendeu pelo improcedência dos Embargos de Declaração e o condenou em multa protelatória de 1% sobre valor da causa.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1º, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96:
“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

In casu
, a incidência de a multa moratória de 2%, se revela legal, não se falando em abusividade em caso de atraso no cumprimento da obrigação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura). 3. Quanto a aplicação de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967.”
(N.U 1001075-35.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS DE MORA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 2% – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – SÚMULA 288/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cédula de crédito rural tem eficácia executiva. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Conforme o entendimento do STJ, firmado no Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada. Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, porque não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. É igualmente firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural, não há a incidência da comissão de permanência, diante da falta de previsão no Decreto n. 167/67. No caso em questão, ainda que se diga pela aplicabilidade da legislação de proteção ao consumidor, observa-se que a multa de mora já está pactuada no percentual admitido pela referida lei, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, nesse ponto, não há ilegalidade no título exequendo. Na espécie em que foi expressamente pactuada a incidência de TJLP, são lícitas as cláusulas de regência da correção monetária”
(TJ-MT - AC: 00029307520148110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ABONO POR PONTUALIDADE – PRAZO CERTO PARA FINANCIAR A MAIOR PARTE DO VALOR CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PERDA DO DESCONTO PREMIADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CHAVES NEGADO – RECURSO DA PROMITENTE ADQUIRENTE DESPROVIDO – RECONVENÇÃO – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PARCELA PENDENTE ACRESCIDO DO PERCENTUAL DO DESCONTO E DOS CONSECTÁRIOS DA MORA - RECURSO DA ALIENANTE PROVIDO. 1 - É inquestionável a legalidade do abono de pontualidade, prevalecendo, no plano obrigacional, o que está definido no contrato. 2 – Na espécie, segundo o Termo de Declaração – Campanha de Adimplência Premiada, por liberalidade da Construtora, a promitente adquirente faria jus ao desconto de 27,38% do valor da venda do imóvel, desde que pagasse todas as parcelas no vencimento. 3 – No caso, a adquirente tinha até 30/07/2017 para providenciar o financiamento do saldo atualizado previsto na Parte B. Todavia, obteve a aprovação do crédito somente em 1.º/09/2017, o que significa a perda do abono de pontualidade. 4 - Para que a adquirente tenha direito à imissão na posse do imóvel, deverá pagar o saldo descrito na Parte B, com os acréscimos da sua inadimplência, que são: juros moratórios de 1% ao mês, correção pelo INCC e multa de 2%, sem prejuízo do percentual do abono pela pontualidade. 5 – Segundo o STJ, embora ambos os institutos da multa moratória (limite de 2%) e do abono de pontualidade configurem espécies de sanção, tratam-se de hipóteses de incidência distintas: o abono configura sanção positiva, com a finalidade precípua de premiação pelo adimplemento, enquanto que a multa moratória (2%) representa sanção negativa, com a finalidade de punição pelo inadimplemento, não havendo vedação legal na sua cumulação. 6 – Acolhe-se a reconvenção para condenar a contratante ao pagamento da Parte B, no montante de R$ 280.443,16 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INCC a partir do vencimento, ocorrido em 30/07/2017, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, da multa de 2% e do valor do abono pela pontualidade, correspondente a 27,38% do valor do imóvel, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença”
(N.U 1035799-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

No caso em questão, ainda que se diga pela aplicabilidade da legislação de proteção ao consumidor, observa-se que a multa de mora já está pactuada no percentual admitido pela referida lei, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, não há ilegalidade no título exequendo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para aplicar a multa moratória de 2% e afastar a condenação do autor a multa de 1% sobre o valor da causa em razão dos embargos declaratórios.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023